Tribunal: CVM
Processo: 19957-007785-2019-99 (RJ-2019-05909)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Gustavo Gonzalez
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.007785/2019-99 (RJ2019/5909) *
* Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM no 855, de 30 de abril de 2020.

Data do julgamento: 11/08/2020

Relator: Diretor Gustavo Gonzalez

Acusados:
Estado de Santa Catarina
Adriano Zanotto

Ementa: Responsabilidade (i) de Adriano Zanotto, na qualidade de diretor
presidente e presidente do conselho de administração da Casan; e (ii) do Estado de
Santa Catarina, na qualidade de acionista controlador da Companhia por violação
do artigo 147, §1o, da Lei no 6.404/1976 e do artigo 17, §2o, II, da Lei no
13.303/2016. Multa e advertência.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

a) pela condenação de Adriano Zanotto, na qualidade de diretor
presidente e presidente do conselho de administração da Companhia, à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
por ter infringido os artigos 147, §1o, da Lei no 6.404/1976 e 17, §2o, II, da Lei das
Estatais, ao aceitar a indicação para os cargos de diretor presidente e de
presidente do conselho de administração da Companhia em período em que
estava inelegível, inclusive apresentando autodeclaração em que atestava que não
havia participado de estrutura decisória de partido político nos 36 (trinta e seis)
meses anteriores à sua indicação para administrador da Casan;
b) pela condenação do Estado de Santa Catarina, na qualidade de
acionista controlador da Companhia, à penalidade de advertência, por ter
Diário Eletrônico da CVM em
14/10/2020
Extrato de Sessão de Julgamento 337 (1105624) SEI 19957.007785/2019-99 / pg. 1

infringido os artigos 147, §1o, da Lei no 6.404/1976 e 17, §2o, II, da Lei das Estatais,
ao ter indicado Adriano Zanotto aos cargos de diretor presidente e presidente do
conselho de administração da Companhia, em período em que ele estava
inelegível.

O Colegiado decidiu, também, que o resultado desse julgamento seja
comunicado ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em complemento
ao OFÍCIO No 332/2019/CVM/SGE para as providências que julgar cabíveis no
âmbito de suas competências.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM
no 607/19.

Ausentes os acusados e seus representantes.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado
Gonzalez, Flávia Sant’Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o
Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 05/10/2020, às 15:54, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 05/10/2020, às 19:14, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 07/10/2020, às 16:30, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 09/10/2020, às 17:04, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1105624 e o código CRC 6D59D656.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1105624 and the "Código CRC" 6D59D656.
Extrato de Sessão de Julgamento 337 (1105624) SEI 19957.007785/2019-99 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007785/2019-99 – Relatório – Página 1 de 8

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.007785/2019-99
Reg. Col. no 1762/20

Acusados:
Adriano Zanotto

Estado de Santa Catarina

Assunto:
Infração ao artigo 147, §1o, da Lei no 6.404/1976 e ao artigo 17, §2o, II, da Lei
no 13.303/2016.

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

RELATÓRIO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Este Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) foi instaurado pela Superintendência
de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar eventual responsabilidade (i) de
Adriano Zanotto, na qualidade de Diretor-Presidente e Presidente do conselho de administração
da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN (“Casan” ou “Companhia”); e (ii)
do Estado de Santa Catarina (“Controlador”), na qualidade de acionista controlador da Companhia.
2.
O presente PAS teve origem no Processo Administrativo (“PA”) no 19957.000761/2019-
171, instaurado para apurar reclamações feitas por investidor a respeito de supostas irregularidades
(i) na convocação da assembleia geral extraordinária (“AGE”) da Casan de 22.02.2019; e (ii) na
indicação de administradores da Companhia.

1 Doc. SEI no 0818186.
Relatório (1073352) SEI 19957.007785/2019-99 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007785/2019-99 – Relatório – Página 2 de 8

II.
ACUSAÇÃO2
3.
Após reclamações anteriores que deram origem ao PA CVM no 19957.006134/2018-09 e
ao PA 19957.007009/2018-16, os quais se desdobraram no PAS CVM no 19957.011346/2018-083,
conexo a este processo, em nova reclamação, datada de 28.01.20194, o investidor fez denúncias
sobre supostas irregularidades (i) ocorridas na AGE de 22.02.2019, com violação dos artigos 239
e 240 da Lei no 6.404/1976 e (ii) na indicação de administradores.
4.
Contudo, a SEP decidiu não prosseguir com a primeira acusação, pois, no âmbito do PA no
19957.000761/2019-17, a Celesc declarou que, para se precaver de novas reclamações feitas por
acionistas minoritários, havia desistido de sua indicação para a eleição do conselho de
administração na AGE de 22.02.2019, bem como afirmou que não indicaria novos representantes
até a conclusão do PAS 19957.011346/2018-08.
5.
Já quanto à irregularidade na indicação de administradores, concluiu a Acusação pela sua
procedência.
6.
Adriano Zanotto, ex-Diretor Presidente e ex-Presidente do conselho de administração da
Companhia, teria se envolvido com atividades político partidárias entre 25.10.2015 e 20.10.2017,
período em que foram realizadas as eleições municipais do ano de 2016. Nesse período, Adriano
Zanotto teria sido delegado de convenção estadual de partido político, o que se confirmaria por
uma certidão eleitoral anexada à reclamação do investidor5.
7.
De acordo com o artigo 147, §1o, da Lei no 6.404/19766, “são inelegíveis para os cargos de
administração da companhia as pessoas impedidas por lei especial”. Sendo a Companhia sociedade

2 Doc. SEI no 0867189.
3 Trata de supostas irregularidades cometidas pelo Controlador, pela Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e por
Adriano Zanotto em eleições em separado para os conselhos de administração e fiscal da Companhia, em infração aos
artigos 239 e 240 da Lei no 6.404/1976.
4 Doc. SEI no 0818186, fls. 3/122.
5 Doc. SEI no 0818186, fls. 22.
6 Art. 147. Quando a lei exigir certos requisitos para a investidura em cargo de administração da companhia, a
assembleia-geral somente poderá eleger quem tenha exibido os necessários comprovantes, dos quais se arquivará
cópia autêntica na sede social.
§ 1o São inelegíveis para os cargos de administração da companhia as pessoas impedidas por lei especial, ou
condenadas por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular,
Relatório (1073352) SEI 19957.007785/2019-99 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007785/2019-99 – Relatório – Página 3 de 8

de economia mista, aplica-se à ela o regime da Lei no 13.303/2016 (“Lei das Estatais”), que, em
seu artigo 17, §2o, II7, determina ser “vedada a indicação para o Conselho de Administração de
pessoa que atuou, nos últimos 36 (trinta e seis meses), como participante de estrutura decisória de
partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha
eleitoral”8.
8.
Segundo a Acusação, os artigos 239 e 7810 do estatuto do partido indicariam que os
delegados fariam parte de estrutura decisória do partido político e, portanto, Adriano Zanotto

a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.
(...)
7 Art. 17. Os membros do Conselho de Administração e os indicados para os cargos de diretor, inclusive presidente,
diretor-geral e diretor-presidente, serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento,
devendo ser atendidos, alternativamente, um dos requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I e, cumulativamente,
os requisitos dos incisos II e III: (...)
§ 2o É vedada a indicação, para o Conselho de Administração e para a diretoria:
II - de pessoa que atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como participante de estrutura decisória de partido
político ou em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. (...)
8 Item 14 do Termo de Acusação (Doc. SEI no 0867189).
9 As Convenções reunir-se-ão, ordinariamente, para a escolha dos candidatos do Partido aos postos eletivos ou para
eleger os membros dos Diretórios e das Comissões de Ética e Disciplina, nos termos deste Estatuto. (...)
§ 3o As Convenções Estaduais, Municipais e Zonais poderão definir, em reunião especialmente convocada, a posição
do órgão quanto à escolha de candidatos do Partido a cargo de eleição majoritária, quando, então, os Delegados das
mesmas deverão ater-se ao cumprimento de tal decisão, votando na forma determinada pelo órgão do qual façam
parte.
10 A Convenção Estadual tem a seguinte competência:
I – adaptar as diretrizes partidárias à situação do respectivo Estado;
II – orientar a ação do Partido no âmbito do Estado;
III – escolher ou proclamar, quando houver eleições prévias, os candidatos do Partido aos cargos eletivos majoritários
e escolher os candidatos a cargos proporcionais, na esfera do Estado ou do Distrito Federal;
IV – decidir sobre coligação com outros partidos;
V – analisar e aprovar a plataforma dos candidatos do Governo Federal;
VI – eleger os membros do Diretório, da Comissão Estadual de Ética e Disciplina e os Delegados à Convenção
Nacional e respectivos suplentes;
Relatório (1073352) SEI 19957.007785/2019-99 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007785/2019-99 – Relatório – Página 4 de 8

estaria impedido de atuar como administrador da Casan, nos termos do artigo 147, §1o, da Lei no
6.404/1976 e artigo 17, §2o, II, da Lei das Estatais.
9.
Questionados sobre o assunto, a Casan11 e o Estado de Santa Catarina12 alegaram que
Adriano Zanotto apresentou declaração e documentos atestando preencher os requisitos para
compor o Conselho de Administração, “conforme a Instrução Normativa SEF/SCC no
80/2017 (que estabelece os procedimentos para verificação dos requisitos e das vedações dos
indicados para ocuparem as vagas de Administradores e Conselheiros de Empresas Estatais no
âmbito do Estado de Santa Catarina), e que o indicado seria o único responsável pela veracidade
das informações prestadas, nos termos do art. 186 do Código Civil e art. 5o da Instrução Normativa
SEF/SCC no 80/2017”13.
10.
Não obstante, a SEP, baseando-se no parecer da Procuradoria Federal Especializada (“PFE-
CVM”)14, entendeu que os dispositivos normativos aduzidos pelo Estado de Santa Catarina não
seriam aptos a eximir o controlador de sua responsabilização concorrente, no presente caso, pela
violação do artigo 147, §1o, da Lei no 6.404/1976 e do artigo 17, §2o, II, da Lei das Estatais.
11.
Ademais, a PFE concluiu que deveria ser comunicado o Ministério Público do Estado de
Santa Catarina, diante dos indícios de crime de ação penal pública previsto no artigo 299 do Código
Penal, o que foi feito por meio do Ofício no 332/2019/CVM/SGE15.
III.
DEFESA
12.
Os Acusados, regularmente citados, apresentaram defesa tempestiva.

VII – decidir sobre os assuntos políticos e partidários, no âmbito estadual. (...)
11 Doc. SEI no 0818186, fls. 173/177.
12 Doc. SEI no 0818186, fls. 178/180.
13 Item 22 do Termo de Acusação (Doc. SEI no 0867189).
14 Doc. SEI no 0856125.
15 Doc. SEI no 0894323.
Relatório (1073352) SEI 19957.007785/2019-99 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007785/2019-99 – Relatório – Página 5 de 8

III.1 Defesa de Adriano Zanotto16
13.
Em sua defesa, Adriano Zanotto reitera todas as suas alegações apresentadas previamente
à CVM17 em que, sucintamente, argumenta não estar a função de delegado de partido político
incluída na vedação imposta pelo artigo 17, §2o, II, da Lei das Estatais, pois este não faria parte da
estrutura decisória do partido.
14.
Destaca que a Lei no 13.303/2016 trouxe novos mecanismos de estrutura e governança
corporativa para empresas públicas e sociedades de economia mista e que o artigo 17, §2o, II, da
referida lei, tem o intuito de “impedir que as decisões tomadas por agentes partidários ou o trabalho
de pessoas vinculadas à campanha eleitoral sejam usados como moeda de troca nas indicações
para os cargos de administração nas empresas estatais”.
15.
Afirma o Acusado que “(...) a estrutura decisória de partido político seria aquela
compreendida pelos seguintes órgãos: Comissão Executiva ou Diretório nos níveis municipal,
estadual ou nacional. E, por sua vez, o trabalho vinculado à campanha eleitoral seria aquele
realizado por colaboradores, como por exemplo: Advogados, Marqueterios, Tesoureiros, etc, com
envolvimento direto e efetivo em atividades de organização, estruturação e realização da
campanha propriamente dita.”
16.
Assim, alega o Acusado que a insurgência do acionista minoritário parte de premissa
equivocada ao conferir efeito ampliativo à interpretação de norma restritiva de direito, o que não
seria admissível, destacando que a participação em atividade político partidária vedada pela Lei
das Estatais deve ser ativa para restar configurado o impedimento a que ser refere o seu artigo 17,
§2o, II. Adicionalmente, declara que há muito está afastado de questões partidárias e que, em
respeito ao lapso temporal exigido na lei, não participou de estrutura decisória de partido político
e tampouco coordenou, estruturou ou realizou campanha eleitoral.
17.
Afirma, por fim, que este processo sancionador perdeu o objeto, tendo em vista que, desde
22.02.2019, não ocupa mais o cargo de Presidente da Casan e que não houve prejuízo decorrente
da referida ocupação.

16 Doc. SEI no 0920947.
17 Fls. 181 a 185 do PA CVM no 19957.007785/2019-99.
Relatório (1073352) SEI 19957.007785/2019-99 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007785/2019-99 – Relatório – Página 6 de 8

III.2 Defesa do Estado de Santa Catarina18
Preliminares
18.
Em sede preliminar o Estado de Santa Catarina alega “falta de interesse processual e perda
superveniente do objeto”, visto que a infração que lhe é imputada, a indicação de Adriano Zanotto
ao cargo de presidente do conselho de administração da Casan, já teria sido superada na AGE de
22.02.2019, data em que ele deixou o cargo.
19.
Pugna também pela nulidade do Termo de Acusação, pelo suposto não cumprimento do
requisito do artigo 6o, III, da Instrução CVM no 607/2019. Assim, alega que a SEP não
individualizou a suposta conduta ilícita praticada, limitando-se a afirmar que os artigos citados
pelo Controlador durante o processo de investigação não o eximiriam de responsabilização.
Tampouco, teria a SEP colacionado aos autos provas que demonstrassem sua participação nas
infrações aduzidas neste PAS.
20.
Adicionalmente, indica não ter verificado o cumprimento do artigo 6o, VI, da Instrução
CVM no 607/2019, eis que o termo de acusação, em vez de indicar o rito a ser observado, teria se
limitado a mencionar que o processo em referência “não deve seguir o rito previsto no Capítulo
VI-A da Deliberação CVM no 538/2008”. Assim, afirma que, ao fazer referência a uma norma já
revogada quando de sua elaboração, o termo de acusação não teria observado os requisitos formais
obrigatórios previstos na Instrução CVM no 607/2019.
Mérito
21.
No mérito, o Controlador alega que a intenção dos dispositivos tidos como violados é coibir
o uso de assentos na administração de empresas estatais como “moeda de troca” para membros de
partidos políticos, visando ao combate à corrupção, algo firmemente corroborado pelo Estado de
Santa Catarina.
22.
Afirma que, na época da indicação de Adriano Zanotto para o cargo de conselheiro, foi por
ele apresentada “declaração e documentos atestando que preenchia todos os requisitos para compor
o Conselho de Administração, aí incluindo a informação de que não incidia nas vedações previstas
na Lei no 13.303/2016”.

18 Doc. SEI no 0924690.
Relatório (1073352) SEI 19957.007785/2019-99 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007785/2019-99 – Relatório – Página 7 de 8

23.
Ainda, que a declaração teria sido feita seguindo os moldes previstos na Instrução
Normativa Conjunta SEF/SCC no 80/2017, que versa sobre os “procedimentos para verificação
dos requisitos e das vedações dos indicados para ocuparem as vagas de administradores e de
membros do Conselho Fiscal das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Estado
de Santa Catarina”, considerando-se especialmente seu artigo 3o, o qual determina que a
comprovação de não enquadramento nas hipóteses de vedação da Lei das Estatais será atestada
por meio de autodeclaração escrita pelo indicado, o qual seria o único responsável pela sua
veracidade.
24.
Sendo assim, não havendo indícios para desconfiar das informações prestadas por Adriano
Zanotto, o “comitê de elegibilidade” da Casan referendou sua indicação. Tanto a Casan quanto o
Controlador teriam sido induzidos a erro pelas declarações.
25.
Por fim, o Controlador entende que, tendo a declaração sido firmada pelo próprio indicado,
deve apenas sobre ele recair a sanção pelas infrações dela decorrentes, tendo em vista a ausência
de prática de qualquer ato por agente do Estado de Santa Catarina que dolosamente procurasse
violar a vedação imposta pela Lei das Estatais.
IV.
PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO
26.
Adriano Zanotto, conjuntamente à sua defesa, apresentou a seguinte proposta de Termo de
Compromisso: (i) o afastamento do cargo/função na Casan, o que já teria ocorrido desde
22.02.2019; e (ii) inabilitação temporária para o exercício do cargo de administrador ou
conselheiro fiscal de companhia aberta, sem a cominação de multa pecuniária.
27.
Ao analisar os aspectos legais da proposta, a PFE-CVM19 concluiu pela impossibilidade de
celebração do termo de compromisso, pela existência de óbice ao disposto no artigo 11, §5o, da
Lei no 6.385/1976, e no artigo 85 da Instrução CVM no 607/2019. O CTC, em deliberação no dia
09.06.202020, decidiu sugerir ao Colegiado a rejeição da referida proposta.
28.
Em 01.07.2020, Adriano Zanotto apresentou nova proposta21 adicionando à anterior o
pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser saldado em cinco parcelas mensais no

19 Doc. SEI no 0987177.
20 Doc. SEI no 1037422.
21 Doc. SEI no 1047152.
Relatório (1073352) SEI 19957.007785/2019-99 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007785/2019-99 – Relatório – Página 8 de 8

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo o CTC, em deliberação ocorrida no dia 14.07.2020,
decidido novamente propor a rejeição22 ao Colegiado da CVM, que, por unanimidade,
acompanhando o parecer do Comitê, em 28.07.2020, deliberou rejeitar a proposta de termo de
compromisso apresentada.
V.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
29.
Na reunião do Colegiado realizada em 24.03.2020, fui designado relator desse processo
por conexão com o PAS CVM no 19957.011346/2018-08, nos termos do artigo 5o-A, II, “b” da
Deliberação CVM no 558/2008 e do artigo 36, II, da Instrução CVM no 607/2019.
É o Relatório.

São Paulo, 11 de agosto de 2020

Assinado eletronicamente por
Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator

22 Doc. SEI no 1060136.
Relatório (1073352) SEI 19957.007785/2019-99 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO RELATÓRIO DGG (DOC. SEI No 1073352)

Assina o Relatório DGG, nos termos do Doc. SEI no 1073352.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 11/08/2020, às 16:31, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1073356 e o código CRC 37D42392.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1073356 and the "Código CRC" 37D42392.
Folha de Assinatura DGG 1073356 SEI 19957.007785/2019-99 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007785/2019-99 – Voto – Página 1 de 8

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.007785/2019-99
Reg. Col. no 1762/20

Acusados:
Estado de Santa Catarina
Adriano Zanotto
Assunto:
Infração ao artigo 147, §1o, da Lei no 6.404/1976 e ao artigo 17, §2o, II, da Lei
no 13.303/2016.
Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SEP para apurar a responsabilidade (i) de Adriano
Zanotto, na qualidade de diretor presidente e presidente do conselho de administração da Casan; e
(ii) do Estado de Santa Catarina, na qualidade de acionista controlador da Companhia. Ambos são
acusados de violar o artigo 147, §1o, da Lei no 6.404/1976 e o artigo 17, §2o, II, da Lei no
13.303/2016 (“Lei das Estatais”).
II.
PRELIMINARES
2.
Primeiramente, trato de analisar as preliminares arguidas.
II.1.
Ausência de interesse processual e perda superveniente do objeto
3.
O Controlador alega falta de interesse de agir e perda superveniente do objeto,
considerando que a infração por ele supostamente cometida – a indicação de Adriano Zanotto ao
cargo de presidente do conselho de administração da Companhia – teria sido superada quando de
sua saída do cargo na assembleia geral extraordinária (“AGE”) de 22.02.2019.

1 Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído
no Relatório que acompanha este voto.
Voto (1073361) SEI 19957.007785/2019-99 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007785/2019-99 – Voto – Página 2 de 8

4.
O mesmo argumento é alegado por Adriano Zanotto, aduzindo que sua saída do cargo na
AGE de 22.02.2019 fez com que o presente PAS perdesse o objeto.
5.
A tese é de todo improcedente. Dentre as finalidades da atuação da CVM está a de “proteger
os titulares de valores mobiliários e os investidores do mercado contra (...) atos ilegais de
administradores e acionistas controladores das companhias abertas” (art. 4o, IV, “b”). O caso em
tela apura responsabilidade pela eleição para o conselho de administração de pessoas impedidas
por lei especial. Nenhum ato foi praticado para remediar a irregularidade ocorrida naquela eleição;
simplesmente alega-se que a pessoa impedida não foi mais reconduzida ao cargo. Não há, portanto,
que se falar em perda de objeto, pois o que se apura, na sede desse processo sancionador, é a
responsabilidade pelos atos ilícitos praticados em uma assembleia específica. Ademais, o fato de
a irregularidade não ter sido novamente praticada evidentemente não pode ser equiparado à sua
correção.
II.2.
Inépcia do Termo de Acusação
6.
Tampouco procede a argumentação do Controlador pela nulidade do Termo de Acusação.
7.
Verifico que o requisito do artigo 6o, III, da Instrução CVM no 607/2019 restou cumprido.
Da leitura do Termo de Acusação2, é clara a imputação feita pela SEP ao Controlador, qual seja,
infração aos artigos 147, §1o, da Lei no 6.404/1976 e artigo 17, §2o, II, da Lei das Estatais, por
“indicar o Sr. Adriano Zanotto para o Conselho de Administração da Companhia, tendo o Sr.
Zanotto exercido cargo decisório em partido político nos 36 meses anteriores à sua indicação para
administrador da Casan.”
8.
Adicionalmente, pontuo que também foram colacionados aos autos deste PAS a Ata da
trecentésima trigésima segunda (332a) reunião do conselho de administração da Companhia3, na
qual Adriano Zanotto foi indicado e eleito aos cargos de diretor presidente e presidente do conselho
de administração.
9.
Quanto à alegação do Controlador de suposta ausência de indicação do rito a ser seguido
pelo PAS, entendo que o requisito previsto no inciso VI do artigo 6o da Instrução CVM no 607/2019
foi cumprido, tendo em vista restar determinado no primeiro parágrafo do Termo de Acusação que
o presente processo não deveria seguir o rito simplificado previsto no Capítulo VI-A da

2 Doc. SEI no 0867189.
3 Doc. SEI no 0818186, fls. 19/20.
Voto (1073361) SEI 19957.007785/2019-99 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007785/2019-99 – Voto – Página 3 de 8

Deliberação CVM no 538/2008. Em havendo, na referida deliberação, somente a previsão dos ritos
ordinário e simplificado, resta claro que, ao determinar que não fosse seguido o segundo rito, a
Acusação determinou que fosse seguido o primeiro.
10.
Correto o Controlador ao apontar que a Deliberação CVM no 538/2008 já havia sido
revogada pela Instrução CVM no 607/2019 quando o Termo de Acusação foi elaborado pela SEP,
mas visto que a referida instrução não inova quanto à existência de apenas dois ritos (ordinário e
simplificado), entendo que se trata de erro material que em nada prejudicou a defesa e o
contraditório no presente processo, não se verificando qualquer prejuízo aos acusados que, uma
vez intimados para apresentação de suas defesas, tiveram acesso integral aos autos e oportunidade
para contestar o Termo de Acusação e requerer a produção de provas que considerassem
pertinentes.
11.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade do Termo de Acusação.
III.
ANÁLISE DO CASO
III.1 Responsabilidade de Adriano Zanotto
12.
Adriano Zanotto é acusado por ter aceitado a indicação para o cargo de diretor presidente
e presidente do conselho de administração da Companhia4 e por ter apresentado autodeclaração na
qual atesta que não havia participado de estrutura decisória de partido político nos 36 (trinta e seis)
meses anteriores à sua indicação para administrador da Casan.
13.
A Lei no 6.404/1976 declara em seu artigo 147, §1o, que “são inelegíveis para os cargos de
administração da companhia as pessoas impedidas por lei especial”. Adicionalmente, a Lei das
Estatais prescreve em seu artigo 17, §2o, II, que “é vedada a indicação, para o Conselho de
Administração e para a diretoria, de pessoa que atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como
participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado a organização,
estruturação e realização de campanha eleitoral”.
14.
Verifico que consta na Ata da 332a reunião do Conselho de Administração da Companhia,
realizada em 06.04.2018, que Adriano Zanotto foi indicado e eleito para ocupar, cumulativamente,
os cargos de diretor presidente e presidente do conselho de administração da Casan. Ainda,

4 Conforme consta da ata da tricentésima trigésima segunda (332a) reunião do conselho de administração da
Companhia, o diretor presidente, na forma do estatuto social da Casan, também é responsável por presidir o conselho
de administração.
Voto (1073361) SEI 19957.007785/2019-99 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007785/2019-99 – Voto – Página 4 de 8

segundo a certidão da justiça eleitoral5 colacionada aos autos pelo investidor reclamante, Adriano
Zanotto foi delegado da convenção estadual titular do partido político Movimento Democrático
Brasileiro (“MDB”) no exercício de 25.10.2015 e 20.10.2017.
15.
Não obstante esses fatos, o acusado, além de ter aceitado a indicação para os cargos na
administração da Companhia, assinou autodeclaração6 atestando preencher os requisitos legais
para investidura, inclusive indicando não ter atuado nos últimos 36 (trinta e seis meses) como
participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado a organização,
estruturação e realização de campanha eleitoral.
16.
Conforme decidido pelo Colegiado da CVM no processo 19957.008923/2016-127-8, o
artigo 147, §1o, da Lei no 6.404/1976 atrai para o escopo de supervisão desta Autarquia a eleição
de potenciais administradores que não preencham os requisitos estabelecidos pelo artigo 17 da Lei
das Estatais. No referido precedente também ficou definido que os critérios de elegibilidade
previstos no artigo 17 não dependiam de período de adaptação, sendo eficazes desde 30.06.2016,
data em que a Lei das Estatais entrou em vigor.
17.
Aqui, portanto, deve-se analisar se o fato de o acusado ter sido delegado do referido partido
político o coloca como parte de sua estrutura decisória, conforme aduz a SEP.
18.
Em sua defesa, Adriano Zanotto alega que o cargo de delegado não compõe estrutura
decisória de partido político, sendo esta formada apenas pela comissão executiva ou diretório em
nível federal, estadual ou municipal.
19.
Ocorre que, nos termos do artigo 15 do Estatuto do MDB9, “são órgãos do Partido: as
Convenções,
os
Diretórios,
o
Conselho
Nacional,
as
Comissões
Executivas,
as
Comissões de Ética e Disciplina, os Conselhos Fiscais, a Fundação Ulysses Guimarães e as
Bancadas Parlamentares.”

5 Doc. SEI no 0818186, fl. 22.
6 Doc. SEI no 0818186, fl. 188/194.
7 Processo não sancionador, relatado pela SEP. Análise concluída em 27.12.2016.
8 No mesmo sentido, o processo administrativo SEI no 19957.003858/2017-10, Diretor Relator Henrique Machado, j.
em 09.10.2018.
9 Disponível em https://www.mdb.org.br/estatuto/.
Voto (1073361) SEI 19957.007785/2019-99 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007785/2019-99 – Voto – Página 5 de 8

20.
Ainda, segundo o artigo 2310 do Estatuto, cabe às convenções, em todos níveis federativos,
a escolha dos candidatos do MDB aos postos eletivos. Especificamente em relação à convenção
estadual, na qual o acusado exerceu o cargo de delegado, diz o artigo 78 do Estatuto do MDB:
Art. 78. A Convenção Estadual tem a seguinte competência:
I - adaptar as diretrizes partidárias à situação do respectivo Estado;
II - orientar a ação do Partido no âmbito do Estado;
III - escolher ou proclamar, quando houver eleições prévias, os candidatos do Partido aos cargos
eletivos majoritários e escolher os candidatos a cargos proporcionais, na esfera do Estado ou do
Distrito Federal;
IV - decidir sobre coligação com outros partidos;
V- analisar e aprovar a plataforma dos candidatos ao Governo do Estado;
VI - eleger os membros do Diretório, da Comissão Estadual de Ética e Disciplina e os Delegados à
Convenção Nacional e respectivos suplentes;
VII - decidir sobre os assuntos políticos e partidários, no âmbito estadual.
Parágrafo único - A Convenção Estadual poderá delegar à Comissão Executiva respectiva a
competência prevista no inciso IV.
21.
Destaco os incisos III, IV e VII, os quais expressamente atribuem à convenção estadual do
partido competência para decidir sobre a escolha de candidatos a cargos eletivos, coligações
partidárias e assuntos políticos e partidários em âmbito estadual.
22.
O acusado afirma em sua defesa que “para ser delegado basta estar filiado a um partido
político”. De fato, esse é um dos requisitos11, mas não o único. De acordo com o artigo 89, I12, do
Estatuto do MDB, os delegados das convenções estaduais são eleitos nas convenções municipais
ou zonais e, somente depois disso passam a compor a convenção estadual (art. 79, III13), onde
exercem as atribuições elencadas no aludido artigo 78.

10 Art. 23. As Convenções reunir-se-ão, ordinariamente, para a escolha dos candidatos do Partido aos postos eletivos
ou para eleger os membros dos Diretórios e das Comissões de Ética e Disciplina, nos termos deste Estatuto.
11 Nos termos do artigo 25 do Estatuto do MDB deverão ter, no mínimo, seis meses de filiação, salvo nos casos de
Convenção Provisória, quando esse prazo será de trinta dias.
12 Art. 89. Compete às Convenções Municipais e Zonais:
I – eleger os membros dos Diretórios respectivos, e os membros dos Conselhos de Ética e Disciplina correspondentes
e, ainda, os Delegados e suplentes às Convenções Estaduais; (...)
13 Art. 79. Compõe a Convenção Estadual: (...)
Voto (1073361) SEI 19957.007785/2019-99 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007785/2019-99 – Voto – Página 6 de 8

23.
Desse modo, não vejo como considerar que o cargo de delegado de convenção estadual do
MDB não faça parte da estrutura decisória do partido. Não se trata de interpretação ampliativa à
norma restritiva de direito, conforme alegado pelo acusado, mas mera conclusão lógica da
conjugação entre o que dispõe o artigo 17, §2o, II, da Lei das Estatais e o próprio Estatuto do MDB.
24.
O acusado alega, ainda, que a SEP falhou em demonstrar que ele efetivamente participou
de deliberações do partido, limitando-se a apresentar apenas uma certidão da justiça eleitoral.
Nesse ponto, tampouco lhe assiste razão, visto que a lei não se refere a “pessoa que tenha
participado de deliberação”, mas sim a “pessoa que tenha participado de estrutura decisória de
partido político”, não havendo necessidade de efetiva deliberação por parte da pessoa alcançada
pela vedação.
25.
Assim, concluo que, tendo Adriano Zanotto ocupado o cargo de delegado de convenção
estadual do MDB até 20.10.2017, não era elegível aos cargos de diretor presidente e presidente do
conselho de administração da Casan em 06.04.2018, devendo ser responsabilizado por infração
aos artigos 147, §1o, da Lei no 6.404/1976 e artigo 17, §2o, II, da Lei das Estatais.
III.2 Responsabilidade do Controlador
26.
Entende a Acusação, em concordância com a manifestação da Procuradoria Federal
Especializada14, que o Controlador também é responsável pela irregularidade por ter indicado
Adriano Zanotto para o cargo na administração da Companhia.
27.
Em sua defesa, o Controlador alega que Adriano Zanotto apresentou autodeclaração
atestando preencher os requisitos legais para sua indicação e eleição, inclusive aqueles previstos
na Lei das Estatais, nos termos do artigo 5o15 da Instrução Normativa Conjunta SEF/SCC no

III – os Delegados dos Municípios ou das Zonais, neste caso, quando se tratar dos Municípios com mais de 1 (um)
milhão de habitantes.
14 Doc. SEI no 0856125.
15 Art. 5o O indicado é o único e exclusivo responsável pela veracidade das informações constantes do formulário e
dos documentos nele anexados. Parágrafo único. Constatada eventual falsidade material ou ideológica no formulário
ou nos documentos nele anexados, o fato será comunicado aos órgãos competentes para a adoção das providências
cíveis, administrativas e penais cabíveis.
Voto (1073361) SEI 19957.007785/2019-99 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007785/2019-99 – Voto – Página 7 de 8

80/201716. Nesse sentido, não havendo indícios para desconfiança, teria o comitê de elegibilidade
da Casan sido induzido a erro, bem como o próprio Controlador.
28.
Assiste razão à Acusação. A Instrução Normativa Conjunta SEF/SCC no 80/2017 pode até
ser um argumento apto a fundamentar, na esfera civil, eventual responsabilidade de Adriano
Zanotto frente ao Controlador, mas não é apta a afastar a responsabilidade administrativa deste
último.
29.
É ônus do acionista (nesse caso, do Controlador) diligenciar para que sejam confirmadas
as informações prestadas pelo seu indicado, bem como verificar seu enquadramento nos critérios
de elegibilidade requeridos pela lei e pelo estatuto social da companhia, não havendo necessidade
de existirem “indícios para desconfiança” das informações prestadas pelo indicado para que isso
seja feito. Tampouco é razoável alegar que o critério de que ora se trata era de difícil verificação,
sendo bastante uma simples consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral.
30.
Ademais, conforme aduz o próprio Controlador, ele contava com o auxílio do comitê de
elegibilidade da Companhia, que, nos termos do artigo 10 da Lei das Estatais17, deve verificar a
conformidade do processo de indicação e avaliação de membros dos conselhos de administração
e fiscal.
31.
Sendo assim, entendo que o Estado de Santa Catariana infringiu os artigos 147, §1o, da Lei
no 6.404/1976 e 17, §2o, II, da Lei das Estatais, por ter indicado Adriano Zanotto para o cargo de
presidente e presidente do conselho de administração da Casan.
IV.
RESPONSABILIDADES E DOSIMETRIA
32.
Tenho que os bons antecedentes dos acusados constituem circunstância atenuante.

16 Versa sobre os “procedimentos para verificação dos requisitos e das vedações dos indicados para ocuparem as vagas
de administradores e de membros do Conselho Fiscal das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do
Estado de Santa Catarina”.
17 Art. 10. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão criar comitê estatutário para verificar a
conformidade do processo de indicação e de avaliação de membros para o Conselho de Administração e para o
Conselho Fiscal, com competência para auxiliar o acionista controlador na indicação desses membros.
Parágrafo único. Devem ser divulgadas as atas das reuniões do comitê estatutário referido no caput realizadas com o
fim de verificar o cumprimento, pelos membros indicados, dos requisitos definidos na política de indicação, devendo
ser registradas as eventuais manifestações divergentes de conselheiros.

Voto (1073361) SEI 19957.007785/2019-99 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007785/2019-99 – Voto – Página 8 de 8

33.
Nesses termos, voto:
a)
pela condenação de Adriano Zanotto, na qualidade de diretor presidente e presidente do
conselho de administração da Companhia, à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por ter infringido os artigos 147, §1o, da Lei no
6.404/1976 e 17, §2o, II, da Lei das Estatais, ao aceitar a indicação para os cargos de diretor
presidente e de presidente do conselho de administração da Companhia em período em que
estava inelegível, inclusive apresentando autodeclaração em que atestava que não havia
participado de estrutura decisória de partido político nos 36 (trinta e seis) meses anteriores
à sua indicação para administrador da Casan;
b)
pela condenação do Estado de Santa Catarina, na qualidade de acionista controlador da
Companhia, à penalidade de advertência, por ter infringido os artigos 147, §1o, da Lei no
6.404/1976 e 17, §2o, II, da Lei das Estatais, ao ter indicado Adriano Zanotto aos cargos de
diretor presidente e presidente do conselho de administração da Companhia, em período
em que ele estava inelegível.
34.
Finalmente, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado ao Ministério
Público do Estado de Santa Catarina, em complemento ao OFÍCIO No 332/2019/CVM/SGE18,
para as providências que julgar cabíveis.
É como voto.

São Paulo, 11 de agosto de 2020.

Assinado eletronicamente por
Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator

18 Doc. SEI no 0894323.
Voto (1073361) SEI 19957.007785/2019-99 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO VOTO DGG (DOC. SEI No 1073361)

Assina o Voto DGG, nos termos do Doc. SEI no 1073361.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 11/08/2020, às 16:32, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1073363 e o código CRC 8A5EBE74.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1073363 and the "Código CRC" 8A5EBE74.
Folha de Assinatura DGG 1073363 SEI 19957.007785/2019-99 / pg. 20